Tribunal: TJMT
Processo: 1001318-19.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001318-19.2017.8.11.0003
RECORRENTE: BERGAMASCHI & CIA LTDA
RECORRIDO: ROSSATO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA e OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BERGAMASCHI & CIA LTDA com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 46435486):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – RECURSO DA TRANSPORTADORA REQUERIDA NÃO CONHECIDO – DESERÇÃO - TRANSPORTE DE CARGAS – DESAPARECIMENTO - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DO DESAPARECIMENTO DE CARGA – CLÁUSULA CONTRATUAL ESTIPULANDO OS RISCOS COBERTOS – PREVISÃO EXPRESSA – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.
Devidamente intimada para comprovar a hipossuficiência e mantendo-se a apelante inerte, tendo decorrido o prazo para o recolhimento do preparo, impõe-se o não conhecimento do recurso por deserção.
Se o contrato de seguro prevê a cobertura da carga, em caso de seu desaparecimento total e concomitantemente com o veículo que a transporta, não há que se falar em pagamento do seguro se apenas a carga foi desaparecida.” (Ap no 1001318-19.2017.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DJ 03/06/2020)
Opostos os Embargos de Declaração de ID 47853991, estes foram rejeitados por meio do acórdão de ID 51968462.
A parte Recorrente aduz que houve violação aos artigos 141, 322, §2o e 492, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido não observou que nos requerimentos do corpo da exordial e do recurso de apelação, constam o pedido alternativo de condenação da empresa ROSSATO, caso a seguradora AXA não fosse responsabilizada pela carga sinistrada.
Recurso tempestivo (ID 55812020).
Contrarrazões (ID 59301995).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A parte Recorrente aduz que houve violação aos artigos 141, 322, §2o e 492, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido não observou que nos requerimentos do corpo da exordial e do recurso de apelação, constam o pedido alternativo de condenação da empresa ROSSATO, caso a seguradora AXA não fosse responsabilizada pela carga sinistrada.
No entanto, verifica-se que a Câmara Julgadora se manifestou expressamente sobre referido pedido, nos seguintes termos:
“(...) Ademais, os fundamentos do decisum não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.
Nesse contexto, estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada, cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.
Isso porque, ficou claro no acórdão proferido por esta Câmara os motivos pelo qual não há como responsabilizar a seguradora pelos danos causados a ora embargante, porquanto “ocorreu o desaparecimento da carga que já estava depositada no pátio da empresa Rossato, ou seja, não ocorreu durante o transporte, tampouco juntamente com o caminhão” ̧ conforme previsto na cláusula contratual.
Da mesma forma, não se verifica qualquer vício de contradição no tocante a não responsabilização da embargada Rossato pelos prejuízos oriundos da adulteração da carga que lhe foi confiada, “uma vez que em relação a referida empresa o seu pedido foi para condena-la ao ressarcimento das despesas no que diz respeito ao transporte frustrado da mercadoria, o que foi acolhido pelo juízo a quo.”
Nesse ponto, constou expresso na petição inicial formulada pela ora embargante o pedido de “condenação da segunda requerida no montante de R$ 7.164,47 (sete mil cento e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), a titulo de danos materiais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais” (Id. 35482017). Logo, não há que se falar na sua condenação pelo prejuízo total suportado pela ora embargante.
Verifica-se que a embargante, na verdade, apenas reitera as alegações expostas anteriormente, sendo nítida intenção de rediscutir a matéria já decidida e isso só é permitido por meio de recurso adequado.(...)”
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos ou interpretação de cláusula contratual, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. No caso concreto, o Tribunal analisou a prova dos autos para concluir que houve a informação adequada por parte da seguradora quanto aos termos e à exclusão da cobertura. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial.
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados, não bastando para tanto a mera transcrição de ementas (arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1595985/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV